Tribunal: TJDFT
Processo: 0001606-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O Código de Processo Civil vigente determina que o juiz se manifeste de forma clara sobre os motivos que levaram à rejeição da tese formulada pela parte.

2. Não há omissão no acórdão que examina a tese da parte e a repele justificadamente.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.